Tribunal: TJSP
Processo: 1000148-76.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. "SERVIÇOS DE TERCEIROS". COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DA VERBA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. "SERVIÇOS DE TERCEIROS". COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO EFETUADA. SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMULAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 86, § ÚNICO, DO CPC. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Procurando estabelecer montante razoável para a indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida de valores, adota-se o valor de R$ 5.000,00 por identificar a situação de melhor equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor. 2. Tendo sido mínima a sucumbência do autor, na forma do artigo 86, parágrafo único, do CPC, cabe à demandada o pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. "SERVIÇOS DE TERCEIROS". COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC), impondo-se, assim, de ofício, por incidência do artigo 322, § 1o, do CPC, realizar a correção respectiva.